Tribunal: TJES
Processo: 5006790-08.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006790-08.2026.8.08.0000

PACIENTE:
RONALDO INÁCIO ABREU JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a Vara Criminal
de São
José do Calçado
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. INGRESSO DOMICILIAR JUSTIFICADO POR CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
Ronaldo Inácio Abreu Júnior
, contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – Sul que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva no processo nº 5004790-02.2026.8.08.0011. O paciente foi preso com expressiva quantidade de drogas em via pública e, posteriormente, teve substâncias entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico apreendidos em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial baseada em denúncia anônima configura ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o ingresso dos policiais na residência do paciente caracteriza violação de domicílio; (iii) determinar se a falta do “Aviso de Miranda” acarreta nulidade do flagrante; (iv) verificar se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial se legitima quando a denúncia anônima é seguida de verificação em campo que revela situação flagrancial, como a apreensão de diversas porções de crack, cocaína e “PAC” na posse do paciente em via pública, configurando flagrante próprio (CPP, art. 302, I).

O ingresso domiciliar se justifica porque o tráfico de drogas constitui crime permanente, permitindo a entrada policial sem mandado judicial diante da continuidade delitiva, especialmente quando já há apreensão prévia de drogas com o agente (CF, art. 5º, XI).

A ausência de “Aviso de Miranda” em abordagem de campo não acarreta nulidade automática, pois a garantia se aplica prioritariamente ao interrogatório formal, inexistindo prova de coação ou tortura e inexistindo ilicitude apta a gerar contaminação probatória.

A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública (CPP, art. 312), diante da quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, aliadas à apreensão de balança e materiais de embalo, indicando dedicação relevante ao tráfico.

As condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram periculosidade e risco de reiteração delitiva, sendo inaplicável o princípio da homogeneidade em Habeas Corpus por demandar exame aprofundado de mérito.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, I, e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5013454-60.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 14.12.2023; STJ, AgRg no RHC nº 160.594/GO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006790-08.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO INACIO ABREU JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - VARA ÚNICA

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006790-08.2026.8.08.0000

PACIENTE:
RONALDO INÁCIO ABREU JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a Vara Criminal
de São
José do Calçado
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. INGRESSO DOMICILIAR JUSTIFICADO POR CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
Ronaldo Inácio Abreu Júnior
, contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – Sul que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva no processo nº 5004790-02.2026.8.08.0011. O paciente foi preso com expressiva quantidade de drogas em via pública e, posteriormente, teve substâncias entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico apreendidos em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial baseada em denúncia anônima configura ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o ingresso dos policiais na residência do paciente caracteriza violação de domicílio; (iii) determinar se a falta do “Aviso de Miranda” acarreta nulidade do flagrante; (iv) verificar se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial se legitima quando a denúncia anônima é seguida de verificação em campo que revela situação flagrancial, como a apreensão de diversas porções de crack, cocaína e “PAC” na posse do paciente em via pública, configurando flagrante próprio (CPP, art. 302, I).

O ingresso domiciliar se justifica porque o tráfico de drogas constitui crime permanente, permitindo a entrada policial sem mandado judicial diante da continuidade delitiva, especialmente quando já há apreensão prévia de drogas com o agente (CF, art. 5º, XI).

A ausência de “Aviso de Miranda” em abordagem de campo não acarreta nulidade automática, pois a garantia se aplica prioritariamente ao interrogatório formal, inexistindo prova de coação ou tortura e inexistindo ilicitude apta a gerar contaminação probatória.

A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública (CPP, art. 312), diante da quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, aliadas à apreensão de balança e materiais de embalo, indicando dedicação relevante ao tráfico.

As condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram periculosidade e risco de reiteração delitiva, sendo inaplicável o princípio da homogeneidade em Habeas Corpus por demandar exame aprofundado de mérito.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, I, e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5013454-60.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 14.12.2023; STJ, AgRg no RHC nº 160.594/GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006790-08.2026.8.08.0000

PACIENTE:
RONALDO INÁCIO ABREU JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a Vara Criminal
de São
José do Calçado
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado
pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
em favor de
RONALDO INÁCIO ABREU JÚNIOR
, contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) – Sul
(
Juízo de Direito
d
a Vara Criminal
de São
José do Calçado
/ES)
, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva nos autos do processo nº 5004790-02.2026.8.08.0011.

Extrai-se dos autos que o
paciente
RONALDO INÁCIO ABREU JÚNIOR
foi preso em flagrante no dia
11/04/2026
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Segundo o Auto de Prisão em Flagrante (APFD), policiais militares em patrulhamento receberam denúncias anônimas indicando que o
paciente
RONALDO INÁCIO ABREU JÚNIOR
comercializava entorpecentes no Bairro Paraíso e os armazenava em um local conhecido como “Mundo Mágico”.

Na abordagem inicial em via pública, foram localizadas com o paciente
28 pedras de crack, 20 pinos de cocaína e 14 porções de “PAC”
.

Ato contínuo, em diligência na residência do autuado, foram apreendidas
28 buchas de maconha, 14 pinos de cocaína/crack, balança de precisão e material para embalo
.

Na ocasião, o
paciente
RONALDO INÁCIO ABREU JÚNIOR
teria confessado informalmente exercer a função de "gerente do tráfico".

A Defensoria Pública sustenta, em síntese:
i)
nulidade da abordagem por ausência de fundada suspeita, baseada apenas em denúncia anônima;
ii)
violação de domicílio, alegando ingresso arbitrário sem autorização voluntária;
iii)
ausência do "Aviso de Miranda" quanto ao direito ao silêncio no momento da abordagem; e
iv)
condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, invocando o princípio da homogeneidade.

O pedido de liminar foi
indeferido
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, ratificando a legalidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A douta
Procuradoria de Justiça
exarou parecer manifestando-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de Habeas Corpus,
passo a análise meritória
.

Da Alegada Ilegalidade na Abordagem e Invasão de Domicílio.

A defesa alega que a abordagem foi nula por basear-se exclusivamente em denúncia anônima.

Todavia, a análise técnica dos autos revela que a denúncia anônima motivou uma verificação preliminar que culminou na identificação de uma
situação flagrancial em via pública.

O
paciente
RONALDO INÁCIO ABREU JÚNIOR
foi flagrado na posse de expressiva quantidade e variedade de drogas (crack, cocaína e PAC) antes de qualquer ingresso em sua residência.

Tal circunstância caracteriza o
flagrante próprio
(art. 302, I, do CPP), legitimando a atuação policial.

No que tange ao ingresso domiciliar, o tráfico de drogas é crime de natureza
permanente
, o que autoriza a entrada das forças de segurança em caso de flagrante delito, independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
reforça que a existência de elementos concretos prévios à entrada no imóvel, como a apreensão de drogas com o agente na rua, justifica a medida.

No caso em tela, a apreensão inicial na posse do
paciente
RONALDO INÁCIO ABREU JÚNIOR
e a posterior localização de petrechos (balança e embalagens) na residência reforçam a legitimidade da diligência.

Da Ausência do "Aviso de Miranda".

Quanto à falta de advertência sobre o direito ao silêncio no momento da captura, acompanho o entendimento de que tal garantia é cogente em interrogatórios formais, mas não constitui nulidade absoluta em abordagens de campo em contexto de flagrância.

Não restou demonstrado qualquer constrangimento ilegal imediato ou tortura, tendo o próprio autuado afirmado em audiência não ter sofrido maus-tratos. Portanto, não há que se falar em teoria dos frutos da árvore envenenada.

Da Necessidade da Prisão Preventiva.

A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela
quantidade, natureza e variedade das drogas
apreendidas (crack, cocaína e maconha), além da apreensão de balança de precisão, o que aponta para uma estruturação logística voltada ao tráfico ilícito.

Sobre o tema, este
Egrégio Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que a periculosidade social do agente, demonstrada pelo
modus operandi
e pela quantidade de entorpecentes, justifica a medida extrema:

“
em se tratando de crime de tráfico de drogas, entendem que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, apurados a partir da quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos e do contexto em que se desenvolveram os fatos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública”
(HC 5013454-60.2023.8.08.0000, Des. Relator Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, julgamento 14/12/2023)

Das Condições Pessoais e Princípio da Homogeneidade.

A primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita, embora relevantes,
não são suficientes
, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
periculum libertatis
.

O debate sobre o tráfico privilegiado ou a futura pena (princípio da homogeneidade) envolve prognóstico de mérito incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, que não admite dilação probatória.

Conforme entendimento do
STJ
:

“as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.” (STJ, AgRg no RHC n. 160.594/GO).

Destarte, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal, e considerando que a manutenção da custódia é necessária para resguardar a sociedade e evitar a reiteração delitiva em crime de grande repúdio social, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
, mas
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)